Tribunal: TJMT
Processo: 0003738-03.2010.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Vistos etc.
Quanto ao pleito de ID 28599460 em que a Apelante AC NIELSEN DO BRASIL LTDA. requer que todas as intimações, publicações, sejam feitas em nome do advogado MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA, vislumbra-se que embora este aposte assinatura juntamente com os patronos DENNY MILITELLO e RAFAEL BARTHASAR, somente estes últimos possuem substabelecimento conforme ID 18013498.
Dessa forma, diante do pedido expresso, necessária a regularização da representação processual para tanto.
Intime-se AC NIELSEN DO BRASIL LTDA. por meio dos procuradores devidamente habilitados nos autos, para regularizar a representação processual.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora